Tribunal: TJBA
Processo: 0002566-88.2002.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002566-88.2002.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS, MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS APELADO: CIRIACO DA SILVA FABRICACAO DE VELAS LTDA Advogado(s): MAF 02 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DESÍDIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução ajuizada pelo banco exequente, sob o fundamento de ausência de citação válida da parte executada, com base no art. 485, IV, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se houve desídia do exequente na adoção das providências necessárias à citação do devedor; e (ii) se a ausência de citação válida comprometeu a constituição válida da relação processual, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito. III. Razões de decidir 3. O despacho inicial ordenando a citação foi proferido em 2002, e, mesmo após mais de duas décadas, não houve citação válida da parte executada. 4. O exequente não demonstrou diligência eficaz e contínua para promover o ato citatório, limitando-se a alegações genéricas de dificuldade de localização do devedor. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a interrupção da prescrição somente se aperfeiçoa se o autor promove, com diligência, os atos necessários à citação válida, conforme previsto no art. 240, §§ 2º e 3º, do CPC. 6. A ausência de citação válida, somada à inércia injustificada do exequente, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, legitimando a extinção sem julgamento do mérito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "A ausência de citação válida, quando decorrente da falta de diligência do exequente em promover os atos necessários à localização do devedor, autoriza a extinção do processo executivo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 240, §§ 2º e 3º; art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na AR 4405/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0002566-88.2002.8.05.0113, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada CIRIACO DA SILVA FABRICACAO DE VELAS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator